Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculados com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração. O recorrente alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária, e que prevalece o valor da avaliação da administração. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Pede a reforma da sentença, e o julgamento de improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões intempestivas (ID 41181690).
III. O recorrido demonstrou que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 2.050.000,00, conforme escritura pública (ID 40767293). Todavia, o valor do ITBI foi cobrado tendo como base de cálculo a quantia de R$2.564.679,34.
IV. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
V. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deverá, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para apurar o valor real da base de cálculo do tributo. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido imposto arbitrariamente pela Administração.
VI. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: ""a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." Assim, escorreita a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.